Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701975-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PSR CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do processo 0715191-79.2022.8.07.0009, do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante (ID 170966832) em face da Decisão (ID 170108393) que indeferiu o pedido de penhora do imóvel, porquanto não se afigura possível a penhora e avaliação do bem em questão, pois não integra o patrimônio do devedor. Com efeito, os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigos 48 e 50 da lei 9.099/95 (contradição, omissão, obscuridade ou dúvida) com as alterações dos artigos 1.064 e 1.065 do Novo Código de Processo Civil. Portanto, rejeito liminarmente os embargos declaratórios, pois, em verdade, pretende o réu a modificação do julgado, o que é defeso pela via dos declaratórios. É dizer, a questão posta em discussão deve ser tratada na via correta do recurso cabível. Ante o exposto, deixo de acolher os embargos declaratórios e mantenho incólume a decisão proferida. Aguarde-se a preclusão do ato judicial. Publique-se. Intime-se”. Alega a agravante que o Juízo a quo indeferiu seu pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de propriedade da agravada sob a alegação de que o bem não estaria registrado junto ao cartório de imóveis no nome da devedora; que logrou identificar junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF que a agravada adquiriu um lote situado na QSE 04, Lote 32, Taguatinga – DF, que se encontra com obras bem avançadas para construção de um prédio, inclusive com placa de identificação da agravada na fachada; que o lote não está registrado em nome da agravada, mas sim dos antigos proprietários. Afirma que a agravada é devedora contumaz, responde a uma série de processos de conhecimento e de execução e não transfere bens para seu nome, como forma de evitar arrestos ou penhoras. Diz que a devedora não indicou bens passíveis de penhora para garantia do Juízo, e que a construção erigida no lote não deixa dúvidas de que ela seja a proprietária do bem. Ressalta que consta do contrato juntado nos autos originários que o imóvel foi adquirido pela agravada por meio de contrato de permuta, em 18/09/2019. Pretende o provimento do recurso para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem. O Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora do imóvel da parte agravada em 28/08/2023. A decisão foi publicada em 31/08/2023. A agravante opôs embargos de declaração em 04/09/2023. O Juízo a quo rejeitou liminarmente os embargos e manteve a decisão na forma proferida, em 06/09/2023. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso dos autos, a agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel que alega ser de propriedade do agravado, ou de seus direitos aquisitivos. Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transmissão da propriedade de bem imóvel se dá mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Enquanto não houver o registro do título, o alienante continua sendo tido como dono do imóvel. Desse modo, em que pesem as alegações da agravante, nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Ante o exposto, recebo o agravo, contudo, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital